Tribunal: TJPA
Processo: 0801030-32.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801030-32.2021.8.14.0003

APELANTE: JOSIMAR BATISTA DE JESUS, MATHEUS GABRIEL SOUSA MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO E FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Matheus Gabriel Sousa Martins da Silva e Josimar Batista de Jesus pela prática dos crimes de dano qualificado e furto qualificado e, no caso de Josimar, também pelo crime de facilitação de fuga de pessoa presa, fixando penas de 7 anos e 4 meses de reclusão para Matheus, e 16 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão para Josimar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação de Matheus pelo crime de dano qualificado; (ii) definir se as condutas de dano devem ser consideradas como crime único, afastando-se a continuidade delitiva; (iii) estabelecer se é possível aplicar a causa de aumento do repouso noturno em caso de furto qualificado; e (iv) determinar se as penas-base foram fixadas com fundamentação idônea, admitindo-se eventual redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo específico de causar dano restou comprovado, por meio de imagens de vídeo, laudos periciais e testemunhos que demonstram a intenção dos réus em destruir o patrimônio público com uso de instrumentos perfurocortantes, inclusive rompendo cabos e portas de acesso à delegacia.

4. A coautoria de Matheus ficou evidenciada pelas provas documentais, laudos, imagens e depoimentos, especialmente por sua atuação conjunta com Josimar nos atos de destruição e subtração, sendo cabível a responsabilização pela teoria do domínio do fato.

5. Reconhece-se, entretanto, que as múltiplas condutas de dano ocorreram em um mesmo contexto fático e sucessivo, caracterizando crime único, nos termos do princípio da alternatividade, afastando-se a continuidade delitiva.

6. A causa de aumento do furto noturno não se aplica ao furto qualificado, conforme fixado no Tema 1087 do STJ.

7. A fixação das penas-base, em ambos os casos, observou parcialmente os parâmetros legais, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; porém foram afastadas como inidôneas as valorações negativas da conduta social, personalidade e comportamento da vítima.

8. As penas foram redimensionadas para refletir o correto enquadramento legal e a revaloração das circunstâncias judiciais, sendo fixadas em 2 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção para Matheus; e 8 anos e 1 mês de reclusão e 1 ano e 10 meses de detenção para Josimar, com manutenção do regime inicial semiaberto e fechado, respectivamente, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de dano qualificado exige a demonstração do dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. 2. A coautoria se caracteriza quando o agente contribui de forma relevante para o resultado típico, ainda que não execute diretamente todos os atos. 3. As condutas múltiplas praticadas em um mesmo contexto fático caracteriza crime único, afastando a continuidade delitiva. 4. A causa de aumento do repouso noturno não incide nos casos de furto qualificado. 5. A pena-base pode ser exasperada por circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, sendo inidônea a valoração negativa de conduta social e personalidade com base em elementos genéricos ou vedados pela súmula 444 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 71, 76, 155, §§ 1º e 4º, I e IV; art. 163, parágrafo único, III; art. 351, § 1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.025.790/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; STJ, REsp n. 1.888.756/SP (Tema 1087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.5.2022; STJ, HC n. 409.705/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4.8.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.513.079/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.713.629/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.3.2018; STJ, AgRg no HC n. 980.061/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.3.2025; STJ, REsp n. 2.078.897/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.373.914/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Matheus Gabriel Sousa Martins da Silva e Josimar Batista de Jesus apelam da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alenquer/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, e 16 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, inciso III, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 71, c/c art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, e no caso de Josimar, também pelo art. 351, §1º, todos do Código Penal (ID 13910917).

Em razões recursais, pleiteiam: (i) a absolvição do apelante Matheus Gabriel Sousa Martins da Silva quanto ao crime de dano, com base no art. 386, VII, do CPP, sob a alegação de insuficiência de provas; e, em comum, (ii) o reconhecimento da prática de crime único, afastando-se a aplicação do art. 71 do CP, sob o fundamento do princípio da alternatividade; (iii) o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, por se tratar de furto qualificado, em atenção ao entendimento firmado no Tema 1087 do STJ; e (iv) a redução das basilares ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais (ID 13910924).

O Ministério Público contrarrazoou pelo parcial provimento do recurso (ID 13910928), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 14198872).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelantes condenados pela prática de crimes de dano qualificado, furto majorado e facilitação de fuga de pessoa presa, por terem invadido, subtraído e danificado o prédio onde funciona a Delegacia de Polícia de Alenquer/PA.

Inicialmente, a tese defensiva sustenta a
ausência de dolo específico por parte do apelante Matheus Gabriel Sousa Martins da Silva na prática do crime de dano qualificado
, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, pleiteando a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.
Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, Ill, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o
animus nocendi”
(STJ,
REsp n. 2.025.790/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025), o que ocorreu no caso em análise.

A intenção de causar o prejuízo patrimonial ficou comprovada pelas imagens do circuito de segurança da delegacia, onde se observa que para entrarem no interior de uma sala, arrombam a porta com um pezão, um dos apelantes derruba computadores e os destroem com golpes de foice (ID 13910760), fotos dos objetos destruídos e danificados (ID 13910850), laudo pericial realizado na viatura que estava estacionada na delegacia, Amarok 2018, placa QES 6793, onde foi constatado “intervenções externas de natureza mecânica”, com 4 pneus secos e perfurados, “apresentando rasgos com características de terem sido produzidos de forma intencional por instrumento perfurocortante (ID 13910862) e laudo pericial que através de fotos anexas demonstra vários objetos danificados, jogados ao chão, cabeamentos cortados, dentre outros (ID 13910850), além de apontar vestígios “característicos de arrombamento, causados por aplicação de força mecânica em 5 (cinco) vias de acesso” (ID 13910856), a seguir transcritas:

Porta frontal.

Trata-se de uma porta de abrir em alumínio e vidro, medindo 1,50m (Largura) x 2,30m (Altura), duas folhas, uma fixa e outra móvel, que dá acesso ao prédio pela região anterior.

Após exame externo, a partir dos vestígios criminalísticos observados, foi constatado que a fechadura da porta de acesso frontal encontrava-se na posição travada, estando a contratesta e batente amolgados, ocasionados por aplicação de força mecânica, tipo alavanca, sentido interior/exterior.

Sala Delegado Plantão. Das constatações:

A porta de acesso em madeira medindo 0,8m (Largura) x 2,10m (Altura), apresentava contrastes: amolgada, lingueta quebrada e lascamento da madeira;

Havia um armário medindo 0,8m (Largura) x 1,60m (Altura) x 0,46m (Comprimento) com as portas abertas, estando objetos em desalinho ao chão;

Alguns cabos da rede lógica estavam secionados e roteador disposto sobre o chão, fora da sua posição original;

Objetos em desalinho.

Sala do Administrativo. Das constatações:

A porta de acesso em madeira medindo 0,80m (Largura) x 2,10m (Altura), apresentava contrastes: amolgada e fora da sua posição original, lingueta empenada e na posição travada, e lascamento da madeira;

Havia um gabinete de computador (CPU) sobre a mesa apresentando 03 (três) perfurações em sua superfície com características de terem sido produzidas por instrumento pérfuro-cortante e cabos desconectados;

01(um) monitor disposto sobre o chão, fora da sua posição original e apresentando danos na tela;

Objetos em desalinho.

Sala do Escrivão. Das constatações:

A porta de acesso em madeira medindo 0,80m (Largura) x 2,10m (Altura), apresentava contrastes: amolgada, lingueta quebrada e lascamento da madeira;

Havia um gabinete de computador (CPU) sobre o chão apresentando 06 (seis) perfurações em sua superfície com características de terem sido produzidas por instrumento pérfuro-cortante;

01(um) monitor disposto sobre o chão, quebrado, fora da sua posição original;

Havia um armário com as portas abertas, estando objetos em desalinho ao chão;

Objetos em desalinho.

Cela da Carceragem.

Os peritos constataram a presença de um fragmento de cadeado, com o gancho ausente, disposto no chão na frente da grade da cela, que possivelmente era utilizado como sistema de segurança da cela, apresentando-se violado.

A
autoria do crime
restou comprovada pelos relatos inquisitoriais dos policiais que prenderam em flagrante os apelantes, corroborados sob o crivo do contraditório, conforme sintetizado a seguir:

O
investigador da Polícia Civil, Marcelo Charles Lameira Costa
, relatou em juízo que, durante o plantão, por volta de 1h da madrugada, o apelante Matheus Gabriel Sousa Martins da Silva foi apresentado à delegacia em razão de envolvimento em uma briga em via pública, apresentando sinais evidentes de embriaguez.

Por volta das 4h, o depoente ouviu barulhos intensos de destruição e arrombamento nas dependências da delegacia. Diante da situação, acionou imediatamente a delegada responsável e solicitou apoio da Polícia Militar.

Conforme seu relato, os réus quebraram computadores, arrombaram portas, danificaram completamente a área carcerária e uma viatura, além de romperem o cadeado utilizando uma foice. Durante a ação, um detento foi liberado.

No dia seguinte, os apelantes foram recapturados. O investigador afirmou que ambos são identificáveis nas imagens de vídeo, destacando que Josimar possui uma tatuagem no braço.

Ademais, os objetos subtraídos foram recuperados após os apelantes indicarem os locais onde os haviam escondido. (ID 13910910, link 1).

O
policial militar Raimundo Moreira Vasconcelos
declarou, em juízo, que a presente ocorrência teve início com a detenção do apelante Matheus Gabriel Sousa Martins da Silva, após denúncia de que estaria envolvido em uma briga em via pública. Segundo o depoente, ao chegarem ao local, os policiais constataram que Matheus encontrava-se em estado visível de embriaguez alcoólica, tendo adotado comportamento agressivo, proferido palavras de desacato contra os agentes da segurança pública, despido suas vestes em público e passado a manipular os próprios órgãos genitais, razão pela qual foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia de Alenquer, onde permaneceu sob custódia.

Na madrugada do mesmo dia, aproximadamente às 4h, um cidadão compareceu à base da Polícia Militar e informou que a Delegacia estaria sendo invadida. De imediato, a guarnição deslocou-se ao local e, ao chegar, encontrou as instalações visivelmente danificadas: portas abertas e arrombadas, cadeados rompidos e diversos danos materiais, inclusive na área de carceragem, constatando-se, ainda, que o custodiado não se encontrava mais na unidade.

Iniciadas as diligências para localização dos envolvidos, a equipe policial logrou êxito em capturar Josimar Batista de Jesus, conhecido como “Jojo”. Conduzido à delegacia, este confessou a participação na depredação e fuga, afirmando que contou com o auxílio de Matheus Gabriel para a efetivação dos atos delituosos, indicando, inclusive, o local onde este último estaria escondido.

Com base na informação prestada, os policiais dirigiram-se ao endereço indicado e procederam à prisão de Matheus. No interior da residência, foram localizados diversos objetos subtraídos da delegacia, entre eles pertences pessoais da autoridade policial e outros itens vinculados ao crime, os quais foram devidamente apreendidos. (ID 13910910, link 2)

Verifica-se dos autos que o apelante Josimar Batista de Jesus, em sede investigativa, foi categórico ao afirmar que o corréu Matheus Gabriel Sousa Martins da Silva participou ativamente dos atos de depredação e subtração ocorridos na Delegacia de Polícia de Alenquer.

Consta do termo respectivo (ID 13910759, pág. 10) que Matheus “arrombou as portas com pezões e, em seguida, ambos passaram a quebrar os computadores e demais equipamentos utilizando uma foice; posteriormente, abriram a porta da frente por onde saíram, levando diversos objetos subtraídos do interior da delegacia”. Tal declaração revela-se harmônica com o depoimento judicial prestado pelo policial militar Raimundo Moreira Vasconcelos.

Sendo assim, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020), hipótese retratada nos autos.

No mais, a defesa alega que o apelante não participou diretamente da destruição do patrimônio público, limitando-se a subtrair objetos após a ação do corréu. Todavia, a teoria do domínio do fato, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, estabelece que todos os agentes que contribuem de forma relevante para a realização do tipo penal devem ser responsabilizados como coautores.

No caso em apreço, as provas constantes dos autos, incluindo imagens de vídeo e depoimentos testemunhais, demonstram que o apelante agiu em comunhão de esforços com o corréu, participando ativamente da ação que resultou na destruição do patrimônio público. Assim, é inequívoca a sua coautoria no crime de dano qualificado.

Nesse contexto, “a prática do delito cometido pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/3/2022).

Sob outro ângulo, a defesa sustenta que as múltiplas condutas de dano praticadas pelo apelante deveriam ser consideradas como um único crime, à luz do princípio da alternatividade. Embora o princípio da alternatividade se aplique quando o tipo penal prevê, de forma alternativa, várias condutas típicas, sendo suficiente a prática de uma delas para a configuração do delito, no presente caso, a análise deve se concentrar na unidade de contexto fático.

In casu
, restou comprovado que os apelantes praticaram sucessivos atos de destruição e inutilização do patrimônio público, com o intuito de viabilizar a fuga e subtrair objetos da Delegacia de Polícia de Alenquer. Tais condutas de dano, embora múltiplas, foram praticadas em um mesmo contexto fático, caracterizando uma única ação delituosa, conforme orientação jurisprudencial da Corte Especial no sentido de que “caso o agente, dentro de um mesmo contexto fático e sucessivo, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, em razão do princípio da alternatividade. No caso, a segunda conduta imputada ao réu nada mais é do que mero desdobramento da primeira, de modo que ele praticou, na verdade, crime único” (STJ,
HC n. 409.705/PB
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/8/2020).

Portanto, acolhe-se a tese defensiva para reconhecer que as múltiplas condutas de dano praticadas pelos apelantes configuram um único crime, em razão da unidade de contexto fático, afastando-se a aplicação da continuidade delitiva.

Sob outra perspectiva, pleiteiam o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno
, por se tratar de furto qualificado, em atenção ao entendimento firmado no Tema 1087 do STJ.

No ponto, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento vinculante no sentido de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°)” (STJ,
REsp n. 1.888.756/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. em 25/5/2022), de modo que deve ser afastada a causa de aumento do furto praticado no período noturno.

Por fim, pleiteiam a aplicação da
pena-base no mínimo legal
, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais exasperadas pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

EM RELAÇÃO AO RÉU MATEUS GABRIEL DE JESUS SOUSA:

A
culpabilidade
merece valoração negativa ante o alto grau de reprovabilidade da conduta, pois estava preso por delito anterior e ainda aproveitou sua fuga para destruir vários cômodos da Delegacia e furtar objetos; o réu demonstra
conduta social e personalidade reprováveis
, vez que não apresentou qualquer comprovante de
ocupação lícita ou estudo
e o réu demonstra um desrespeito desproporcional contra as forças policiais, pois além de responder pela depredação da delegacia, ainda está respondendo por um delito no qual baixou as calças e mostrou o pênis ao policial que lhe fez a abordagem; o acusado não ostenta maus antecedentes, nos termos da súmula 444 do STJ;
os motivos, as circunstâncias e consequências dos crimes
merecem também valoração negativa, pois aproveitou-se de sua fuga da delegacia para subtrair bens com seu comparsa e, ainda inutilizou as redes de vigilância do local ao romper cabos e portas, prejudicando sobremaneira a atuação da força policial da cidade de Alenquer e o
comportamento da vítima
não milita em favor do acusado.

EM RELAÇÃO AO RÉU JOSIMAR BATISTA DE JESUS:

A
culpabilidade
merece valoração negativa ante o alto grau de reprovabilidade da conduta, pois arrombou o prédio da delegacia com intenção de matar alguém e, como não era o seu alvo o preso, aproveitou para soltá-lo; o réu demonstra
conduta social e personalidade reprováveis
, vez que não apresentou qualquer comprovante de
ocupação lícita ou estudo
, apresenta
farto histórico de processos criminais e atos infracionais
e o réu demonstra um desrespeito desproporcional contra as forças policiais; o acusado ostenta
maus antecedentes
, nos termos da súmula 444 do STJ; os
motivos, as circunstâncias e consequências dos crimes
merecem também valoração negativa, pois invadiu uma delegacia de polícia, patrocinou a fuga de quem nem conhecia e, ainda, aproveitou-se para subtrair bens com seu comparsa e, ainda inutilizou as redes de vigilância do local ao romper cabos e portas, prejudicando sobremaneira a atuação da força policial da cidade de Alenquer e o
comportamento da vítima
não milita em favor do acusado.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Erigidas tais premissas, em relação à
culpabilidade
, comum aos apelantes, constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea. No caso, a ação dos apelantes merece maior reprovabilidade, pois as condutas extrapolam a reprovabilidade e demonstram desprezo pelas instituições públicas e frieza na execução do crime, além de que, como salientado pelo magistrado
a quo
“JOSIMAR BATISTA DE JESUS arrombou o prédio da delegacia com intenção de matar alguém”, o que configura a premeditação na ação criminosa.

Nesse contexto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação refere-se à acentuada culpabilidade do agente, a qual indica maior desvalor da conduta e merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena.” (STJ,
AgRg no HC n. 980.061/PI
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2025).

No mais, a jurisprudência pátria destaca que a frieza é apta a revelar que o delito foi praticado de forma mais repulsiva do que o descrito no tipo, sendo passível, portanto, de obter uma pena mais exasperada” (TJAC,
Revisão Criminal: 10010648720248010000
, Relator Des. Júnior Alberto, Tribunal Pleno Jurisdicional, j. 14/08/2024).

Por sua vez, a valoração negativa da vetorial dos
maus antecedentes
foi corretamente reconhecida em desfavor do apelante
Josimar Batista de Jesus
, em razão da existência de condenação penal transitada em julgado.

No mais, ainda que não conste nos autos comprovação expressa da data de extinção da punibilidade referente à condenação anterior, observa-se que a sentença condenatória no presente feito é datada de 3/3/2023, enquanto a condenação anterior, no processo n. 0000384-16.2007.8.14.0003, item 7 do registro criminal (ID 13910764), transitou em julgado em 3/11/2014
.
Assim, mesmo presumindo-se o cumprimento ou extinção da pena em prazo razoável após o trânsito em julgado, é possível concluir que não transcorreu período superior a 10 anos entre as condenações.

Tal entendimento está em consonância com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual é possível a consideração de maus antecedentes desde que a condenação anterior não esteja alcançada pelo lapso temporal decenal (STJ,
REsp n. 2.078.897/SC
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Em relação às
circunstâncias do crime
, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o delito cometido durante a madrugada, permite o recrudescimento da pena basilar (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.373.914/DF
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/11/2023).

No mais, o prejuízo de grande monta suportado pelo Estado, em razão da danificação de computadores, cabos de rede de internet e 4 pneus da viatura, autorizam o recrudescimento da vetorial das
consequências do crime
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido “de admitir a exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa das consequências do crime, quando o prejuízo suportado pela vítima for expressivo” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.513.079/RN
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

Sob outra perspectiva, os
motivos do crime
dizem respeito ao elemento subjetivo da conduta, analisando-se o "porquê" da prática delitiva. A jurisprudência entende que a valoração negativa exige que o motivo seja mais reprovável que o inerente ao tipo penal
,
não podendo ser utilizado de forma genérica ou como consequência lógica do próprio crime e, diante da ausência de fundamentação específica pelo magistrado
a quo
, neutralizo a vetorial.

Em relação à
conduta social e a personalidade
, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
revela-se inidônea, pois o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para agravar a pena-base, consoante enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas). Ademais, “não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social a ausência de trabalho ou ocupação lícita” (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.124.428/PA
, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 14/11/2022), razão pela quais as neutralizo.

Sem embargo, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o
comportamento da vítima
é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição” (STJ,
AgInt no REsp n. 1.713.629/AL
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.3.2018). No mesmo sentido,
Súmula 18 do TJPA
, “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”, motivo que pelo qual a neutralizo.

Não obstante, diante da permanência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) em relação ao apelante Mateus Gabriel de Jesus Sousa, e quatro (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) para Josimar Batista de Jesus, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destarte, em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, passo a readequação do cálculo dosimétrico.

Em relação ao réu
Mateus Gabriel de Jesus Sousa
:

Para o
crime de furto qualificado
, previsto no art. 155, §4º, I e IV, do CP, aplico a pena-base em 3 anos e 8 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Para o
crime de dano qualificado
, previsto no art. 163, III, do CP, fixo a pena-base em 1 ano e 8 meses de detenção, deixo de aplicar a pena de multa em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, haja vista a ausência da aplicação pelo magistrado singular.

Na fase intermediária da pena, ausente causa agravante e em razão do reconhecimento da atenuante da confissão pelo magistrado
a quo,
reduzo a pena na mesma proporção realizada na sentença condenatória, fixando em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para o furto qualificado e 1 ano e 3 meses de detenção para o dano qualificado.

Na terceira etapa inexistem causas de aumento e diminuição.

Constatada a prática de infrações penais distintas, sem nexo de dependência entre si, impõe-se a cumulação das penas, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal.

Todavia, à luz do art. 76 do mesmo diploma legal, quando houver cumulação de penas de reclusão e detenção, deverá ser executada primeiramente a pena de reclusão.

Desse modo, a
pena definitiva
do réu Mateus Gabriel de Jesus Sousa resulta em
2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa e 1 ano e 3 meses de detenção
, devendo ser observada, quanto à execução, a precedência da pena mais grave.

Embora a pena privativa de liberdade fixada ao réu Mateus Gabriel de Jesus Sousa seja inferior a 4 (quatro) anos, o que, em regra, autorizaria a imposição do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, entendo que não se mostra possível a concessão do regime menos gravoso, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente reconhecidas na primeira fase da dosimetria da pena, notadamente quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, o que autoriza a exasperação do regime prisional, nos moldes do art. 33, §3º, do mesmo diploma legal.

Desse modo, reafirma-se a necessidade de fixação do
regime inicial semiaberto
, em razão da maior gravidade concreta da conduta praticada, da repercussão lesiva ao patrimônio público essencial e da periculosidade evidenciada pelo modo de agir do agente.

Em relação ao
réu Josimar Batista de Jesus:

Para o
crime de furto qualificado
, previsto no art. 155, §4º, I e IV, do CP, aplico a pena-base em 5 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa, em razão da valoração desfavorável das vetoriais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime).

Para o delito de
promover a fuga de pessoa presa
, a mão armada e mediante arrombamento, previsto no art. 351, §1º, do CP, aplico a pena-base em 3 anos de reclusão.

Para o crime de
dano qualificado
do art. 163, III, do CP, fixo a pena-base em 2 anos e 15 dias de detenção, e deixo de aplicar a pena de multa em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, haja vista a ausência da aplicação pelo magistrado singular.

Na fase intermediária da pena, ausente causa agravante e em razão do reconhecimento da atenuante da confissão pelo magistrado
a quo,
reduzo a pena na mesma proporção realizada na sentença condenatória, fixando em 5 anos 5 meses de reclusão e 10 dias-multa para o crime de furto qualificado. Em relação ao crime de fuga de pessoa presa, reduzo para 2 anos e 8 meses de reclusão. E, para o crime de dano qualificado, reduzo para 1 ano e 10 meses de detenção

Na terceira etapa inexistem causas de aumento e diminuição.

Constatado a prática de crimes em concurso material passo a somatória das penas em relação aos crimes apenados com reclusão (furto qualificado e fuga de pessoa presa majorada), nos termos do art. 69 do CP, totalizando a pena em 8 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 10 dias-multas.

Todavia, em relação ao crime de dano qualificado, à luz do art. 76 do mesmo diploma legal, que impede a somatória quando houver cumulação de penas de reclusão e detenção, deverá ser executada primeiramente a pena de reclusão.

Desse modo, a pena definitiva do réu Josimar Batista de Jesus resulta em
8 anos e 1 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa e 1 ano e 10 meses de detenção,
devendo ser observada, quanto à execução, a precedência da pena mais grave.

Aplico o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, ‘a’, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025